Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702616-86.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Preliminarmente, diante da ocorrência de erro material na indicação do nome da parte, revogo a decisão de ID 69005295, e passo ao juízo de admissibilidade do recurso interposto por LUCAS DE SOUZA (ID 67283650). I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.Os depoimentos da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que os réus praticaram o delito de roubo narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 3. Comprovado que os acusados estiveram, mesmo que por breve tempo, na posse da res furtiva, a consumação do delito de roubo está caracterizada, independente da posse mansa e pacífica. Súmula n° 582 do STJ. 4. Não há como acolher o pedido de afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII, do § 2o, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma branca, faca), haja vista que há provas suficientes de sua utilização. 5. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. Precedentes do STJ. 7. Não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime a ele imputado. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, do Código Penal, sustentando que o pedido absolutório merece ser acolhido à luz do princípio in dubio pro reo. Afirma, assim, que “da análise do processo, é possível observar que inexistem elementos probatórios suficientes aptos a ensejar a condenação do recorrente” (ID 67283650, pág. 7). Alternativamente, assevera caracterizada a tentativa, “já que a ação foi iniciada, mas não concluída por fatores externos à vontade dos agentes” (ID 67283650, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez e suficiência das provas de autoria e de materialidade, bem como quanto ao reconhecimento da modalidade consumada do crime de roubo no caso dos autos, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios coligidos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, torno sem efeito a certidão de ID 70664944, em virtude da revogação da decisão de ID 69005295. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012